Tribunal: TJES
Processo: 5012403-48.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012403-48.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDRE LUIZ ROSA
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES e outros (2)
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
A
NDRE LUIZ ROSA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO
/ES
, que, nos autos da ação penal nº.
0000367-40.2019.8.08.0008
, indeferiu o pedido de liberdade formulado e, via de consequência, manteve a prisão preventiva do paciente, a quem é imputado o crime de homicídio qualificado.

A impetrante requer que seja revogada a prisão preventiva do paciente, diante da alegada ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, ausência de fundamentação idônea e também ausência de contemporaneidade da segregação cautelar.

Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP e, na eventualidade da manutenção da prisão, requer o recambiamento do paciente para a Comarca de Barra de São Francisco/ES, visto se encontrar preso preventivamente no Município de Contagem, Estado de Minas Gerais.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 3937417).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4018466).

Parecer (ID 4043735), da douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
A
NDRE LUIZ ROSA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO
/ES
, que, nos autos da ação penal nº.
0000367-40.2019.8.08.0008
, indeferiu o pedido de liberdade formulado e, via de consequência, manteve a prisão preventiva do paciente, a quem é imputado o crime de homicídio qualificado.

A impetrante requer que seja revogada a prisão preventiva do paciente, diante da alegada ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, ausência de fundamentação idônea e também ausência de contemporaneidade da segregação cautelar.

Subsidiariamente requer a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP e, na eventualidade da manutenção da prisão, requer o recambiamento do paciente para a Comarca de Barra de São Francisco/ES, visto se encontrar preso preventivamente no Município de Contagem, Estado de Minas Gerais.

Conforme consta da decisão que manteve a prisão, apontada como ato coator, o ora paciente foi indiciado e denunciado pelo fato de, supostamente ter assassinado a vítima por conta desta não aceitar o relacionamento entre o paciente e a menor Beatriz Barbosa dos Santos.

O crime de homicídio teria sido cometido à traição e de emboscada, mediante recurso de dificultou a defesa da vítima, pois foi efetuado disparo de arma de fogo contra a vítima que foi atingida pelas costas, vindo cair ao chão e, logo em seguida, teve sua garganta cortada, demonstrando maior reprovabilidade na conduta.

Alega o impetrante ser evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, ao argumento de ausência de contemporaneidade da decisão que decretou a prisão preventiva, proferida anos depois dos fatos.

Além disso, alega ser primário, sem antecedentes criminais e possuir residência fixa, bem como que irá se submeter a todos os atos do processo para os quais for convocado, sendo desnecessária sua manutenção no cárcere.

Requer assim, seja o paciente posto em liberdade, expedindo-se o competente Alvará de Soltura, para que nessa condição aguarde o desenrolar do processo.

Em suas informações (ID 4018466), a autoridade apontada coatora destacou que:

“... este juízo justificou a necessidade da medida para
garantia da ordem pública,
diante da
evidente gravidade da conduta,
assim como para
assegurar a aplicação da lei penal
em razão da
fuga do paciente do distrito da culpa
, o qual,
somente veio a ser capturado na data de 02/08/2022, em outro Estado da Federação
– Minas Gerais –,
após mais de 04 (quatro) anos da ocorrência do homicídio
em questão. Com efeito, cabe registrar que este juízo proferiu decisão na data de 13/12/2022, reanalisando a necessidade da prisão, entendendo por mantê-la, considerando a
concreta gravidade do crime de homicídio qualificado
, sobretudo em razão do modus operandi perpetrado pelos denunciados, que por motivo fútil, consistente no fato da vítima não aceitar o relacionamento entre o réu André Luiz Rosa com a menor Beatriz Barbosa dos Santos, à traição e de emboscada, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuaram disparo de arma de fogo contra o ofendido, que foi atingido pelas costas, vindo cair ao chão e, logo em seguida, teve sua garganta cortada, demonstrando maior reprovabilidade na conduta.” (grifos meus)

Após detido
exame

dos autos, não verifiquei suporte para a tese relativa a suposta ausência de fundamentação da decisão que determinou a prisão preventiva do paciente. Ao contrário do alegado, constatei que referida decisão preenche os requisitos legais do art. 312 do CPP, bem como obedece ao mandamento constitucional previsto no inc. IX, do art. 93 da CF/88.

Consta da última decisão que reanalisou a prisão preventiva, por força do art. 316 do CPP, o seguinte:

“Analisando detidamente os autos, verifico que dos documentos acostados ao caderno processual, denota-se a existência de prova de materialidade (Boletim Unificado de fls. 11/12; Termo de Reconhecimento de Corpo de fls. 14; Auto de Apreensão de fls. 59, Laudo de Exame Cadavérico de fls. 132/135, Laudo de Exame de Local de Morte Violenta de fls. 136/143) e indícios de autoria extraídos pelas provas testemunhas produzidas em sede policial, conforme se colhe dos depoimentos das testemunhas Rogério Moreira de Souza, Geovane Gomes Salustino e Rosinei Nunes Rodrigues, assim como dos interrogatórios dos codenunciados Mauro Nunes Moreira e Romário Pereira Verteiro, em sede policial.”

Após me debruçar sobre os elementos informativos trazidos pelo impetrante, chego a mesma conclusão acerca da existência de indícios de autoria e de prova da materialidade delitiva quanto ao crime de homicídio qualificado, imputado ao paciente, que se traduzem no “
fumus comissi delicti
”, bem como está presente o “
perticulum libertatis
”, consubstanciado através na necessidade de resguardo da ordem pública e conveniência da instrução criminal, já que o mesmo permaneceu foragido do distrito da culpa por mais de quatro anos, sendo capturado em outro Estado da Federação.

Destaco ainda, que a referida decisão foi objeto de nova análise pela Autoridade apontada como Coatora, já que foi proferida decisão relativa a revisão nonagesimal, na data de 13/12/2022, ou seja, trata-se de caso visto e revisto pelo Juízo de origem.

Também não assiste melhor sorte à tese defensiva de ausência de contemporaneidade, pois conforme já decidiu este Egrégio Tribunal: “
A mera delonga do desenvolvimento do processo e por consequência o extenso lapso temporal entre os fatos ao acusado imputados e a data de decretação/manutenção da prisão preventiva não significam necessariamente a extemporaneidade da prisão preventiva
”. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210045223, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022)

Além disso, conforme bem destacado no ato acoimado de coator, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Portanto, estão preenchidos os requisitos descritos no art. 313 do CPP - especificamente, o inciso I do aludido dispositivo -, pois a pena máxima prevista para os crimes de homicídio qualificado é superior a 04 (quatro) anos.

Assim, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, o decreto preventivo, nesse momento, deve ser mantido.

Além disso, cumpre registrar que as alegadas condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a incidência da prisão preventiva, porque, entre outros motivos, o artigo 312 do CPP, ao estabelecer os requisitos de decretação da prisão cautelar, não faz menção à necessidade de o agente ostentar condições subjetivas desfavoráveis.

Por fim, destaco que o pedido relativo ao recambiamento do paciente se encontra prejudicado devido ao fato dele já ter sido transferido para uma Unidade prisional do Espírito Santo, constando inclusive requerimento da defesa para que ele participasse de maneira presencial da última AIJ, realizada na data de 24/01/2023.

Estando, pois, presentes os requisitos para a manutenção da prisão em flagrante,
denego a ordem
.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA, ART. 312 DO CPP - MANUTENÇÃO –
HOMICÍDIO QUALIFICADO
, ART.
121, §2º, INC. II, III, E IV, DO CP

- DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
CONTEMPORANEIDADE – IMPOSSBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP
– CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
QUE NÃO AFASTAM A NECESSIDADE DA PRISÃO – PEDIDO DE RECAMBIAMENTO PREJUDICADO
– DENEGAÇÃO DA ORDEM

1) A decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada nas circunstâncias dos fatos e do indiciamento, à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do CPP, em especial, na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, bem como atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX da CF.

2) Existência de indícios de autoria e de prova da materialidade delitiva quanto ao crime de homicídio qualificado, que se traduzem no “
fumus comissi delicti
”, bem como está presente o “
perticulum libertatis
”, através na necessidade de resguardo da ordem pública e conveniência da instrução criminal, já que o paciente permaneceu foragido do distrito da culpa por mais de quatro anos, sendo capturado em outro Estado da Federação.

3) Não há que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto de prisão quando o réu se encontrava foragido e, em virtude disto, o processo se encontrava suspenso por força do art. 366 do CPP.

4) As supostas condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não possuem o condão de obstaculizar a decretação da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos.

5) Estando presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, verifica-se inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

6) O pedido relativo ao recambiamento do paciente se encontra prejudicado devido ao fato dele já haver sido transferido para uma Unidade prisional do Espírito Santo.

7) Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.